Tribunal: STF
Processo: RE 92600
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-11
Data de publicação: 1980-06-11

Ementa:
TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO. PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
ATENTA CONTRA O ART. 142, § 1º, C.C. O ART. 170, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO
DA DECISÃO QUE ESTENDE NORMAS E CONDIÇÕES DE TRABALHO, FIXADAS EM
DISSIDIO COLETIVO, A SERVIDORES DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO
PÚBLICO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA
EXCLUIR DOS EFEITOS DA SENTENÇA NORMATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGES.